Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-67.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não há cerceamento de defesa, pois a prova está nos autos, imagens do supermercado, e é da discricionariedade judicial verificar as provas pertinentes ou não. Nulidade afastada.
2-) Provimento parcial do recurso defensivo. Mudança do "quantum" da sanção penal.
3-) A materialidade delitiva e a autoria foram provadas pela prova oral e documental existentes nos autos. Há

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não há cerceamento de defesa, pois a prova está nos autos, imagens do supermercado, e é da discricionariedade judicial verificar as provas pertinentes ou não. Nulidade afastada.
2-) Provimento parcial do recurso defensivo. Mudança do "quantum" da sanção penal.
3-) A materialidade delitiva e a autoria foram provadas pela prova oral e documental existentes nos autos. Há possibilidade de se atribuir ao apelante a prática de 7 roubos, com uso de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade, um contra pessoa idosa, ademais, a extorsão, com restrição da liberdade da vítima, com uso de arma de fogo e concurso de agentes.
4-) Na primeira fase, as penas-base podem ser acrescidas de 1/6, não 1/3, pois a conduta de invadir o domicílio de alguém, ainda mais quando há pessoas do sexo feminino, de uma família, lugar protegido constitucionalmente, é grave e denota personalidade desvirtuada, além da culpa intensa de seu autor, de outro, a arma usada e a privação devem ser levados em conta na terceira etapa da fixação da pena, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa para os roubos. Quanto à extorsão, começou-se em seis (6) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, inviável de mudar, pois não ocorreu recurso da Acusação. Na segunda fase, correta a compensação da menoridade com a reincidência por furto (fls. 173), permanecendo as penas de 6 roubos e da extorsão conforme fixadas, com respaldo jurisprudencial (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017.), mesmo porque, sem recurso da Acusação, isso não poderia ser mudado. Quanto a Valdetina, idosa, acresce-se à pena 1/6, tendo-se cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Na terceira fase, em virtude da existência de causas de aumento que ultrapassaram, em sua utilização, a normalidade das situações em análogo, arma de fogo, 5 homens, restrição da liberdade por pelo menos 1 hora e 30 minutos, eleva-se as penas de roubo de 2/3, com incidência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, para melhor equacionalização da sanção, tendo-se sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para seis dos roubos e nove (9) anos e vinte (26) dias de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa (Valdetina). Por fim, pelo concurso formal, sendo sete (7) as vítimas, aumenta-se a pena maior de 1/2, tendo-se treze (13) anos, sete (7) meses e nove (9) dias de reclusão e pagamento que deveria ser de cento e vinte e oito (128) dias-multa (art. 72 do Código penal), todavia, quanto a pena pecuniária, fica o mais benéfico, ou seja, quarenta e nove (49) dias-multa. O crime de extorsão foi cometido mediante 5 agentes e uso de arma de fogo, logo, aumenta-se de 1/3, tendo-se oito (8) anos de reclusão e onze (11) dias-multa. Existe concurso material entre o roubo e a resistência, inexiste crime único pelo princípio da consunção. O total das penas corporais é, pois, vinte e um (21) anos, sete (7) meses e nove (9) dias de reclusão e sessenta (60) dias-multa.
5-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. Em primeiro lugar, o "quantum" da pena permite o regime mais rigoroso desde o início, segundo o art. 33, parágrafo 2o, alínea "a", do Código Penal. Os crimes concretizados são graves, roubos, com quatro agentes, mais o apelante, uso de arma de fogo, faca e chave de fenda, com privação da liberdade, além da extorsão para obter-se senha a fim de realizar-se compras e saques com cartão magnético, ou seja, ele poderia lesionar ou ceifar a vida de alguém, vítimas mulheres, uma idosa. Tudo ocorreu durante a madrugada, numa residência, onde a permanência dos agentes, a todo momento realizando ameaças atuais e de voltarem se fossem reconhecidos, por pelo menos 1 hora e 30 minutos. Para garantir a inviolabilidade do domicílio, deve-se cuidar com rigor do caso presente. Sua periculosidade é patente. Jovem, de 20 anos de idade, já tinha histórico de criminalidade, sendo reincidente. Não se ressocializa. Acredita na impunidade e desdém das Autoridades Constituídas. Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584). Ora, é de pronta intelecção sua perpetração, e da extorsão, denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: "Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta" (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192. A fim da correta retribuição penal, ao ato cometido; prevenção especial e geral, não realização dos mesmos delitos e outros e, por fim, para, novamente, tentar-se recuperar o apelante, o regime escolhido é o mais propício.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
7-) Recurso preso.